Tribunal: TJSP
Processo: 2059461-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059461-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é paciente
RENAN APARECIDO REIS DE SOUZA, Impetrantes KETH SANDER PINOTTI DA
SILVA e HUGO HOMERO NUNES DA SILVA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO 1a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059461-68.2020.8.26.0000 -Voto no 00888
2
Habeas Corpus no 2059461-68.2020.8.26.0000
Impetrante: Keth Sander Pinotti da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente
Epitácio-Sp
Paciente: Renan Aparecido Reis de Souza
Voto n. 00888
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da
prisão preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia
cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem
fundamentada.
Constrangimento
ilegal
inexistente.
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela advogada Keth Sander Pinotti da Silva, em favor do paciente Renan Aparecido Reis
de Souza, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal de Presidente Epitácio-SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que a decisão do
magistrado a quo carece de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar do
paciente, estando em desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal,
de modo a não demonstrar, de forma concreta e individualizada, autêntico risco que a
liberdade do paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal.
Ademais, afirma que a prisão preventiva do paciente violaria
o princípio da presunção de inocência, ressaltando predicados pessoais favoráveis do
paciente, o qual seria primário, com residência fixa, ocupação lícita e portador de bons
antecedentes.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de
soltura em favor do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.93/98).
Dispensadas as informações da apontada autoridade coatora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059461-68.2020.8.26.0000 -Voto no 00888
3
o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem (fls.102/106).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 16 de março de
2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas,
previsto no artigo 33, caput, da Lei. 11.343/06.
De acordo com o apurado, o paciente foi surpreendido na
posse de 24 pedras de crack, embaladas separadamente e prontas para a venda, além da
quantia de R$ 2.668,00 em espécie, de acordo com o auto de exibição e apreensão de fls.
32/33.
O Douto Magistrado a quo optou por converter o flagrante
em prisão preventiva (fls. 72/77), sob o fundamento de resguardo da ordem pública, para
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Pois bem.
A análise perfunctória da decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente não revela nenhuma irregularidade formal, razão pela qual a reputo
como devidamente fundamentada, atendendo ao quanto exigido pelos artigos 93, IX, da
Constituição Federal e 315 do Código de Processo Penal.
A decisão encontrou guarida no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a julgar pela existência de indícios de autoria e materialidade,
corroborados pelo auto de prisão em flagrante (fl. 18/19), pelos termos de depoimentos dos
policiais militares que realizaram a abordagem (fls. 25/26), como também pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 32/33) e pelo auto de constatação preliminar de substância
entorpecente (fls. 29), o qual detectou que a substância encontrada assemelha-se com
crack, entorpecentes constantes das Listas das Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas,
da Portaria Anvisa 344/98.
Diante da gravidade concreta do crime imputado ao paciente,
tenho como justificada a invocação especialmente da necessidade de preservar a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059461-68.2020.8.26.0000 -Voto no 00888
4
pública, como fundamento da preventiva, afinal, não se pode desconsiderar a quantidade de
entorpecentes encontrados (24 pedras de crack, pesando 9,3g), mormente quando estamos
diante de um entorpecente como o crack, cujo poder devastador não pode ser subestimado
mormente em cidades menores do interior.
Ademais, não se tem notícias da origem da considerável
quantia encontrada (R$ 2.668,00) com o paciente, tudo levando a crer que se trata de
produto do tráfico de drogas.
Some-se a isso o fato de que o próprio paciente, em solo
policial, confessou a prática do tráfico de drogas na região: (...) “Quanto aos fatos, assume
ser o proprietário do dinheiro e da droga encontrada afirmando que realizava a venda de
drogas. Disse que adquiriu a droga de um desconhecido na cidade de Ponta Porã-MS.
Informou que vende cada pedra de crack à R$ 10,00 (dez reais) e que na data de hoje já
havia efetuado a venda de 50 (cinquenta) pedras de crack” (fl. 27).
Inegável, portanto, o estrago que, em liberdade, o paciente
pode continuar causando à sociedade. Sendo temerário, a princípio, restituí-lo ao status quo
ante já que, como se sabe, o traficante somente tem a sua atividade realmente interrompida
quando segregado da sociedade.
Assim, não se mostra a princípio ilegal o fato de a apontada
autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal, foi o paciente
autuado de forma aparentemente fundada por crime de tráfico de drogas, hediondo
equiparado e que, até prova em contrário, se mostra incompatível com a liberdade
provisória ainda que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Se não bastasse, a mera ausência de violência ou grave
ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente.
Afinal, trata-se de conduta que compromete a ordem pública, pois atinge um número
elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual se
vislumbra, via de regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para fazer
cessar a atividade.
Insisto: o traficante de drogas, ainda que pequeno, estimula,
incentiva, financia e alimenta uma cadeia de tráfico, lavagem de dinheiro, associação
criminosa, violência e corrupção que, assim mais fortalecida, terá poder para se espraiar e
atingir muitas pessoas, aliciar os mais jovens, destruir famílias, disseminando sofrimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059461-68.2020.8.26.0000 -Voto no 00888
5
vício, doença e degradação.
Enfim, a revogação da prisão preventiva, neste momento,
caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que o paciente, caso
solto, não voltará a delinquir ou de que não vão fugir.
Por tais razões, torna-se óbvio que as medidas cautelares
diversas da prisão são insuficientes, ao menos por ora, para o caso concreto aqui analisado.
Noutro vértice, a existência de predicados pessoais favoráveis
não tem o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059461-68.2020.8.26.0000 -Voto no 00888
6
Quanto à recomendação CNJ, ainda que não invocada pelo
impetrante, observo que não implica desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o
plenário do Excelso STF não referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco
Aurélio em incidente da ADPF 347.
Logo, não vislumbro, de início, qualquer irregularidade na
prisão do paciente, já que bem justificada a necessidade de sua custódia cautelar ao menos
como medida de garantia da ordem pública e para garantia da instrução e da aplicação da
lei penal.
Requisitos de cautelaridade, como se vê, estão a favor da
sociedade, não do paciente.
Em arremate, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, cuja análise mais aprofundada deve ser relegada à
instrução, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor do Paciente RENAN APARECIDO REIS DE SOUZA, devendo
aguardar preso o destino do Processo Crime de no 1500271-49.2020.8.26.0481.
XISTO RANGEL
Relator